Tribunal: TJES
Processo: 5004717-41.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004717-41.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON BERGAMINI JUNIOR

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB CONDUTRAN LTDA

RELATOR(A): DES. CON.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUTOESCOLA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCONTOS PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de prestação de serviços educacionais com autoescola.

2. O Apelante alega aplicação indevida de descontos superiores aos contratualmente previstos após solicitar a rescisão do contrato por motivos pessoais, sustentando que as cláusulas seriam abusivas e violadoras do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando também indenização por danos morais.

3. A sentença de primeiro grau concluiu pela legalidade dos descontos realizados com base na prestação parcial dos serviços, e pela inexistência de cláusulas abusivas ou de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cláusulas contratuais que preveem descontos proporcionais e multa por rescisão antecipada configuram abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se a retenção de valores em razão de prestação parcial dos serviços autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É legítima a retenção proporcional de valores pagos em caso de rescisão contratual quando comprovada a prestação parcial dos serviços, em especial quando constar expressa previsão contratual autorizando o desconto pelos serviços efetivamente realizados.

6. A comprovação da realização de parte significativa do curso, incluindo exames e aulas teóricas, justifica a retenção proporcional dos valores despendidos.

7. A ausência de conduta ilícita ou abusiva por parte da instituição de ensino, bem como o mero dissabor decorrente da rescisão contratual, não configuram dano moral passível de indenização, na forma consagrada pela jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004717-41.2024.8.08.0030

APELANTE: ADELSON BERGAMINI JUNIOR

APELADO: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB CONDUTRAN LTDA – ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ADELSON BERGAMINI JUNIOR, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de revisão de desconto contratual ajuizada em face do CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB CONDUTRAN LTDA – ME, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o Requerente interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese: (a) a possibilidade de revisão do contrato com base na jurisprudência do STJ e no Código de Defesa do Consumidor (CDC), (b) que cláusulas contratuais impostas unilateralmente pela autoescola devem ser consideradas nulas, por ferirem os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, (c) a necessidade de inversão do ônus da prova, impondo-se à Apelada a obrigação de provar a legalidade dos descontos efetuados, (d) que faz jus à indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

No caso concreto, extrai-se dos autos que o autor firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a Apelada (id 12236469), para fins de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Contudo, por razões de ordem pessoal — inclusive uma prisão posteriormente declarada — não deu seguimento regular ao curso e, ao pleitear a rescisão contratual, foi informado da aplicação de descontos que totalizaram, segundo suas alegações, valor superior ao percentual contratualmente previsto de 15%.

Daí se origina a controvérsia ora submetida a esta instância recursal.

A análise do contrato revela a expressa e destacada previsão de aplicação de multa de 15% sobre o valor pago, bem como de descontos proporcionais aos serviços já prestados, inclusive quanto à matrícula, material didático e agendamentos realizados (Item 11).

Ainda que o Apelante não tenha concluído o curso, é incontroverso que houve prestação parcial do serviço. Conforme se extrai dos autos, após celebrado o contrato e iniciado o processo, o Apelante realizou a coleta biométrica, exame de vista, exame médico, exame psicológico e curso teórico de 12 dias, como se observa do Rastreamento de Processo constante no sistema do Detran (id 12236468).

Tal circunstância autoriza a retenção proporcional dos valores despendidos, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência.

Quanto ao ponto, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que "
A parte contratante tem direito à restituição dos valores pagos antecipadamente, proporcionalmente ao serviço não executado, descontando-se a remuneração devida pelos serviços comprovadamente prestados
" (TJES - Apelação Cível nº 5027910-11.2021.8.08.0024; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.10.2024).

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, §1º, II e III, dispõe que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que imponham ao consumidor obrigações iníquas, abusivas ou que coloquem em desvantagem exagerada.

Todavia, não é o que se observa no caso em exame, pois as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, respeitando os princípios da boa-fé e da transparência (art. 6º, III e art. 46 do CDC), não havendo demonstração de qualquer vício de consentimento, tampouco de conduta abusiva por parte da Apelada.

Por tais motivos, ademais, não merece prosperar a pretensão de revisão contratual, haja vista que as circunstâncias supervenientes à contratação apontadas pelo Apelante não interferem na higidez e equilíbrio original da avença, tampouco deslegitimam as cláusulas livremente pactuadas entre as partes.

Também não se vislumbra a existência de dano moral indenizável, ante a ausência de conduta ilícita por parte da Apelada, conforme delineado.

Neste contexto, forçoso concluir que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
enfrentou de forma escorreita as teses deduzidas, com adequada valoração das provas e correta aplicação do direito, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), ressalvando a aplicabilidade das normas concernentes à gratuidade de justiça, conforme declinado na sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.